Tribunal: TJMT
Processo: 1004376-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004376-97.2021.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: IRENE DE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por IRENE DE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1003243-16.2020.8.11.0045, proposta contra BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu a tutela antecipada que visava a exclusão da restrição do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito.
Alega, em síntese, que a liminar deve ser deferida, uma vez que há probabilidade do seu direito, diante da ausência de contratação do empréstimo, assim a negativação prejudica seu poder de compra.
Argumenta que apesar de a primeira ação que debatia a regularidade do contrato ter sido julgada improcedente, houve a interposição de apelação cível que busca a reforma da sentença para declarar a irregularidade da contratação.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo à decisão, e, no mérito pelo provimento do recurso para que a liminar seja deferida.
Intimada para se manifestar sobre eventual rediscussão da matéria, a agravante consignou que no primeiro processo a lide debateu apenas sobre a irregularidade da contratação e não teria adentrado à negativação irregular.
Vieram os autos conclusos.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.”
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a antecipação dos efeitos do mérito recursal, nos termos do artigo 1.019 do CPC. Pois bem, para a atribuição de tal efeito, é necessária a demonstração de que foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
Com efeito, malgrado a agravante sustentar que foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com o ordenamento jurídico. Isso porque, embora a primeira ação esteja pendente de análise recursal, a alegada irregularidade da contratação já foi afastada em Juízo, portanto se mostra legítimo o direito de o agravado se valer desse mecanismo para a cobrança da dívida.
Portanto, evidencia-se ao menos nesse momento, a ausência do preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, entendimento esse que dever ser mantida ao menos até o julgamento de mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora